Tribunal: TJMT
Processo: 1012054-61.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012054-61.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), ILAN CHVEID - CPF: 080.716.687-10 (ADVOGADO), RODRIGO MOURA FARIA VERDINI - CPF: 784.116.961-20 (ADVOGADO), LAUDELINO DA COSTA MENDES NETO - CPF: 739.252.418-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1012054-61.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

Ementa:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL FUNDADA EM MULTA ADMINISTRATIVA CONSUMERISTA. ART. 6º, § 7º-B, DA LEI Nº 11.101/2005. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por OI S.A., em recuperação judicial, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que negou provimento a agravo interno e manteve decisão anterior contrária à suspensão ou extinção de execução fiscal ajuizada pelo Município de Alta Floresta/MT, fundamentada em multa administrativa consumerista regularmente inscrita em dívida ativa. A embargante aponta omissões quanto: (i) ao suposto efeito vinculante de decisão preclusa do juízo recuperacional reconhecendo a concursalidade do crédito; e (ii) à alegada prejudicialidade externa decorrente de ação anulatória que teria reduzido o valor da multa, o que, segundo sustenta, justificaria a suspensão da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado omitiu-se ao não considerar decisão preclusa do juízo da recuperação que reconheceu a natureza concursal da multa administrativa; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à prejudicialidade externa decorrente de ação anulatória em curso, a justificar a suspensão da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa, ainda que de forma implícita, a tese da concursalidade da multa administrativa, ao adotar como fundamento o art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, o qual expressamente excepciona créditos inscritos em dívida ativa dos efeitos da recuperação judicial, em linha com o precedente vinculante do STJ (REsp 1.931.633/GO).

4. Eventual decisão preclusa do juízo recuperacional reconhecendo a concursalidade do crédito não tem o condão de afastar a incidência de norma superveniente, de natureza cogente, cuja aplicação independe do conteúdo de pronunciamentos anteriores proferidos em outro juízo.

5. A alegação de prejudicialidade externa foi expressamente enfrentada no acórdão, ao reconhecer a existência da ação anulatória e sua repercussão sobre o valor da multa, mas destacar a ausência de trânsito em julgado e de medida suspensiva vigente, razão pela qual entendeu legítimo o prosseguimento da execução, nos termos da legislação aplicável.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia nem à reiteração de argumentos já enfrentados, razão pela qual são incabíveis diante da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

7. Não se verifica caráter protelatório nos embargos, afastando-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A inscrição do crédito em dívida ativa, nos termos do art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, excepciona-o dos efeitos da recuperação judicial, ainda que derive de multa administrativa por fato gerador anterior ao pedido recuperacional.

2. A existência de decisão preclusa no juízo da recuperação judicial não vincula o juízo da execução quando há norma posterior cogente que regula a matéria.

3. A ausência de trânsito em julgado e de medida suspensiva em ação anulatória não impede o prosseguimento da execução fiscal, afastando a aplicação do art. 313, V, “a”, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.931.633/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.03.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1012054-61.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
OI S.A. – em recuperação judicial
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no âmbito do Agravo Interno Cível nº 1012054-61.2024.8.11.0000, que negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo a decisão que rejeitara o pedido de extinção ou suspensão da Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Alta Floresta/MT, com fundamento no art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No acórdão impugnado, entendeu-se que a multa administrativa consumerista objeto da Certidão de Dívida Ativa n.º 721/2020, embora fundada em fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial (20/06/2016), encontra-se regularmente inscrita em dívida ativa, não se sujeitando, portanto, ao juízo da recuperação judicial, consoante interpretação da legislação de regência e precedentes do STJ (REsp 1.931.633/GO).

Em suas razões recursais (ID 292674366), a embargante sustenta a existência de duas omissões relevantes:

(i) A não apreciação da alegação de que há decisão preclusa do Juízo Recuperacional reconhecendo a concursalidade de multas administrativas derivadas de fatos anteriores a 20/06/2016, entendimento que, segundo a embargante, teria força vinculante no âmbito da recuperação e deveria ensejar a extinção da execução fiscal;

(ii) A omissão quanto à alegação de que, na ação anulatória n.º 1004943-78.2019.8.11.0007, foi determinada, por acórdão do Tribunal de Justiça, a redução substancial da multa administrativa – objeto da execução fiscal –, o que caracterizaria hipótese de prejudicialidade externa e autorizaria a suspensão do feito executivo nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

Sustenta, ainda, que, tais omissões comprometem a prestação jurisdicional e requer sejam sanadas com efeitos infringentes, a fim de reformar o julgado para extinguir a execução fiscal ou, ao menos, determinar sua suspensão até o trânsito em julgado da ação anulatória referida.

O embargado, Município de Alta Floresta, apresentou contrarrazões (ID 296368359), sustentando a inexistência de qualquer omissão relevante, porquanto todas as questões suscitadas já foram enfrentadas nos vários pronunciamentos anteriores deste Tribunal. Alega que os embargos têm nítido caráter protelatório e requer a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Nos termos da Súmula n.º 189 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a intervenção do Ministério Público no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1012054-61.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Examina-se, nos presentes embargos de declaração, a existência de supostas omissões no acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno manejado por OI S.A., em recuperação judicial, contra decisão monocrática que negara a extinção ou a suspensão da execução fiscal promovida pelo Município de Alta Floresta/MT.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão não apreciou duas questões centrais: (i) o reconhecimento, por decisão preclusa do juízo da recuperação judicial, da natureza concursal dos créditos oriundos de multas administrativas fundadas em fatos anteriores a 20/06/2016; e (ii) a existência de prejudicialidade externa em virtude da substancial redução da penalidade no âmbito da ação anulatória em trâmite, o que justificaria a suspensão da execução fiscal.

É necessário delimitar os contornos legais do instituto dos embargos declaratórios. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da controvérsia, tampouco à simples reiteração de argumentos já enfrentados.

No caso concreto, inexiste a omissão alegada.

A primeira questão — relativa à preclusão de decisões do juízo recuperacional que teriam reconhecido a concursalidade de multas administrativas anteriores a 20/06/2016 — foi objeto de consideração expressa, embora indireta, no acórdão embargado. Ao adotar como
ratio decidendi
a natureza extraconcursal do crédito, com fundamento no art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, e ao invocar o precedente vinculante do STJ (REsp 1.931.633/GO), esta Câmara assentou, com clareza, que a inscrição do crédito em dívida ativa basta para excepcioná-lo dos efeitos da recuperação judicial, independentemente de sua natureza tributária ou administrativa.

Portanto, a suposta preclusão de decisão do juízo da recuperação — ainda que se verificasse nos autos recuperacionais — não teria o condão de afastar a incidência direta de norma cogente superveniente, interpretada de forma uniforme pelos Tribunais Superiores. O reconhecimento judicial anterior, em outro juízo, não vincula esta instância quando em face de norma posterior expressa que revoga implicitamente entendimento precedente.

Além disso, o juízo da recuperação, conquanto competente para deliberar sobre a submissão de créditos ao plano, não detém autoridade para infirmar a eficácia plena de disposição legal superveniente, como a prevista no art. 6º, § 7º-B, da LRF, cuja redação atual expressamente excepciona as execuções fiscais do regime suspensivo da recuperação.

No que se refere à segunda alegação — a de que a execução fiscal deveria ser suspensa por força de prejudicialidade externa, diante da ação anulatória que reduziu o valor da multa administrativa — tampouco há omissão.

O acórdão embargado reconheceu a existência da mencionada ação anulatória e esclareceu que, embora houvesse recurso especial pendente (AREsp 2.086.801/MT), não havia decisão suspensiva vigente que obstasse o curso da execução. Ressaltou-se, ainda, que a ação anulatória fora julgada improcedente em primeiro grau e que, mesmo após a reforma parcial da sanção em sede de apelação, a inexistência de trânsito em julgado e de medida acautelatória emanada do STJ tornava legítimo o prosseguimento da cobrança, nos termos do art. 6º, § 7º-B da LRF e da jurisprudência consolidada.

Portanto, a conclusão do acórdão quanto à inaplicabilidade do art. 313, V, “a”, do CPC decorreu de fundamentação jurídica adequada, sem qualquer omissão a ser suprida.

Diante desse quadro, evidencia-se que os embargos de declaração intentam, em verdade, rediscutir o mérito do acórdão, o que se revela juridicamente incabível nesta via restrita.

A jurisprudência é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à simples reiteração de fundamentos vencidos ou à insatisfação com a conclusão do julgado. O inconformismo da parte embargante deve encontrar via própria nas instâncias superiores, mediante os recursos cabíveis, sem pretender infirmar, por meios impróprios, a autoridade da decisão colegiada.

Por fim, não se vislumbra, no caso concreto, caráter manifestamente protelatório que justifique a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, embora o reiterado uso dos aclaratórios pela embargante demonstre evidente resistência à estabilização da controvérsia.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por OI S.A., em recuperação judicial, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025